Tribunal: TJSP
Processo: 2036282-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida em favor da parte agravada, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.